Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão (ID 182161182 - autos originários) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701691-67.2018.8.07.0014, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel localizado em outro Estado/Município, sob o fundamento de que, no rito dos Juizados, a parte interessada deve indicar bens no local de domicílio do devedor, uma vez que a expedição de carta precatória de penhora para outra unidade da federação fere o princípio da celeridade e da economia de atos processuais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56225757). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei 9.099/95 não veda a delegação do cumprimento dos atos processuais através de precatória ou qualquer outro meio de comunicação (artigo 13, §2o e artigo 18, inciso III). Aduz que o artigo 13, §2o da referida lei ressalta a possibilidade de prática de atos processuais em outra comarca, bastando que o ato seja realizado por qualquer meio idôneo de comunicação. Alega que o enunciado 44 do FONAJE faz referência expressa à utilização de carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais. Afirma a necessidade de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença em questão. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a expedição de carta precatória (ou qualquer outro meio de comunicação válido) para penhora do imóvel de matrícula n. 19.939 na proporção que cabe ao executado, isto é, 16,66% de 3/9 das benfeitorias da Fazenda Jaracatia e Fazenda Brejo da Areia, as quais estão localizada no município de Conceição das Lagoas - MG.
4. Sem contrarrazões.
5. Por meio da decisão de ID 56723435, foi deferido o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, de modo a evitar o arquivamento dos autos pelo Juízo a quo.
6. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, relembra-se que, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão da parte agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, eis que eventual bloqueio e penhora do imóvel, na proporção que cabe ao executado, exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845, §2o do CPC). Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de imóvel via carta precatória. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. Desse modo, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local dos bens da parte executada.
7. Nesse sentido: Acórdão 1857806, 07005397920248079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857885, 07003024520248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1822054, 07022323520238079000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões e considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.